Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-90.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de improcedência. Doença do trabalho. Males da coluna que exigem da autora maior esforço para desempenho de sua função habitual de auxiliar de limpeza. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa verificada. Perícia reconhece a possibilidade de o labor ter contribuído para a progressão da doença. Presença de nexo técnico epidemiológico

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de improcedência. Doença do trabalho. Males da coluna que exigem da autora maior esforço para desempenho de sua função habitual de auxiliar de limpeza. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa verificada. Perícia reconhece a possibilidade de o labor ter contribuído para a progressão da doença. Presença de nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP). Atividade amplamente conhecida, que exige esforço físico, movimentos repetitivos e sobrecarga da coluna. Nexo de concausalidade reconhecido. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Data do requerimento administrativo, diante ausência de prévio auxílio-doença. Precedentes. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o art. 3o da Emenda. Honorários advocatícios. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observada a súmula 111/STJ, que permanece aplicável mesmo após a vigência do CPC/15. Tema 1105/STJ. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.